Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), MARLUCY POLLIANA LOSEKANN BONETTI - CPF: 005.654.280-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – CUMULAÇÃO DE CONTRATOS EM UMA ÚNICA AÇÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 327 DO CPC ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SUFICIÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – ESPECIALIDADE DO RITO DA BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS EM ATRASO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA OBSTAR A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível a cumulação de pedidos de busca e apreensão referentes a diferentes contratos de alienação fiduciária em uma única ação, quando presentes os requisitos de compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo e adequação do procedimento, em atenção aos princípios da economia processual e da eficiência.

Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor informado no contrato, não se exigindo o recebimento pessoal.

A existência de ação anterior visando à exibição de documentos e autorização para depósito judicial não impede o ajuizamento de ação de busca e apreensão, considerando a especialidade do procedimento previsto para a satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

A essencialidade dos bens para as atividades profissionais do devedor não constitui, por si só, impedimento à busca e apreensão em caso de inadimplemento, considerando a natureza do contrato de alienação fiduciária, que transfere a propriedade resolúvel ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLUCY POLLIANA LOSEKANN BONETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1007063-82.2025.8.11.0040
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos veículos Toyota/Hilux SWSRXA4FD, ano/modelo 2017, e BMW/X4 XDRIVE28I, ano 2016/modelo 2017, alienados fiduciariamente.

Em suas razões recursais (Id. 293517862), a agravante alega, em síntese: a) Inépcia da inicial, por cumulação indevida de dois contratos distintos em uma única ação, o que impediria a purgação da mora de cada contrato individualmente; b) Conexão com ação anteriormente ajuizada por ela (processo no 1005629-58.2025.8.11.0040), na qual havia solicitado autorização para depósito judicial das parcelas, argumentando que a instituição financeira estaria exigindo o pagamento de toda a dívida, incluindo limites de conta e saldo devedor de cartão de crédito; c) Que a instituição financeira inviabilizou o pagamento das parcelas ao não fornecer boletos bancários, deliberadamente impedindo o adimplemento das obrigações; d) Que os veículos são essenciais para suas atividades profissionais como esteticista, utilizando o BMW X4 para deslocamentos e a Toyota Hilux para transporte de equipamentos e materiais de trabalho.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para cassar a liminar de busca e apreensão, com autorização para depósito judicial das parcelas em atraso.

Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar os requisitos autorizadores da medida.

Em contrarrazões (Id. 299457864), a Cooperativa de Crédito sustenta: a) A possibilidade de cumulação de contratos em uma única ação de busca e apreensão, por se tratar de contratos entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir (inadimplência) e sujeitos ao mesmo procedimento; b) Que a existência de ação anterior não afasta seu direito de buscar a tutela jurisdicional adequada; c) Que o pagamento foi ajustado para débito em conta, conforme expressamente previsto nas cédulas de crédito bancário, não sendo necessária a emissão de boletos; d) Que a agravante falta com a boa-fé processual, pois o veículo BMW não estava em sua posse, mas com terceira pessoa que alegou tê-lo comprado, e o veículo Toyota Hilux não foi localizado pelo oficial de justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da inicial por cumulação indevida de contratos, é importante esclarecer que o nosso sistema processual permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, desde que: a) sejam compatíveis entre si; b) o juízo seja competente para todos eles e; c) o tipo de procedimento seja adequado para todos os pedidos.

No caso em análise, estamos diante de dois contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmados entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir (inadimplemento contratual) e sujeitos ao mesmo procedimento especial previsto para ações de busca e apreensão. Portanto, não há impedimento legal para que a instituição financeira busque, em uma única ação, a satisfação de seu crédito referente a ambos os contratos.

A jurisprudência dos tribunais tem admitido essa cumulação por questões de economia processual e para evitar decisões contraditórias, desde que respeitados os requisitos legais, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se que, mesmo em caso de cumulação de contratos em uma única ação, é recomendável que a instituição financeira discrimine os valores correspondentes a cada contrato no demonstrativo de débito, possibilitando ao devedor conhecer detalhadamente a composição da dívida. No entanto, essa discriminação não altera a necessidade de pagamento integral do débito para fins de purgação da mora, conforme previsto na legislação específica, não havendo prejuízo à defesa da agravante pela ausência dessa discriminação no caso concreto.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível a cumulação de contratos em um só processo, uma vez que a ação visa à retomada de bens da mesma parte (agravada) e considerando que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a inadimplência, sendo, portanto, desnecessário o desmembramento da demanda. (TJ-DF 20160020031547 DF 0003660-74.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 27/04/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2016 . Pág.: 293/300).”

“O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora. (TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

(N.U 1015031-83.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Quanto à alegação de que a agravante ficaria impossibilitada de purgar a mora individualmente para cada contrato, é importante esclarecer que, após as alterações trazidas pela legislação que regula os contratos com garantia de alienação fiduciária, a purgação da mora passou a exigir o pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

No que tange ao pedido de autorização para depósito judicial das parcelas em atraso, é necessário esclarecer que, após as alterações promovidas na legislação que regula os contratos com garantia de alienação fiduciária, a purgação da mora somente é possível mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar. O simples depósito das parcelas vencidas não é suficiente para afastar os efeitos da mora já constituída, sendo necessário o pagamento integral do débito nos termos apresentados pelo credor fiduciário na inicial da ação de busca e apreensão.

Essa interpretação foi consolidada pelos tribunais superiores. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO.
2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS).
3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.”

(REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)
(Negrito nosso)

No que se refere à alegada conexão com ação anteriormente ajuizada pela agravante (processo no 1005629-58.2025.8.11.0040), é necessário esclarecer que a existência de ação anterior não impede, por si só, o ajuizamento de nova demanda com pedido específico de busca e apreensão.

A conexão entre ações ocorre quando há identidade de objeto ou causa de pedir, levando à reunião dos processos para evitar decisões contraditórias. No entanto, a ação de busca e apreensão possui procedimento especial e requisitos próprios, diferentes daqueles da ação anteriormente ajuizada pela agravante.

Sobre este ponto específico, é importante um exame mais detalhado. Embora ambas as ações envolvam os mesmos contratos, há diferenças substanciais quanto ao objeto e ao procedimento. A ação anteriormente ajuizada pela agravante visa à exibição de documentos e autorização para depósito judicial, enquanto a presente ação de busca e apreensão tem por objeto a retomada dos bens alienados fiduciariamente em razão do inadimplemento.

A conexão ocorre quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir, recomendando-se sua reunião para julgamento conjunto a fim de evitar decisões contraditórias. No entanto, no caso em análise, além da diferença de objetos, há que se considerar a especialidade do procedimento de busca e apreensão, que estabelece rito próprio e célere para a satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

Quanto à alegação de que a instituição financeira teria inviabilizado o pagamento das parcelas ao não fornecer boletos bancários, observo que, conforme documentação apresentada pela agravada, o pagamento foi ajustado para débito em conta, conforme expressamente previsto nas cédulas de crédito bancário. Portanto, a ausência de boletos não constitui impedimento para o cumprimento da obrigação pela devedora.

Quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, sendo devolvida com a informação "não procurado", é importante esclarecer que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço do devedor informado no contrato, não se exigindo o recebimento pessoal. No caso em análise, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo o requisito legal previsto para a comprovação da mora.

No que diz respeito à essencialidade dos veículos para as atividades profissionais da agravante, é importante esclarecer que tal circunstância, por si só, não impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento. O contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor, que pode retomá-lo em caso de mora do devedor, independentemente da finalidade de uso do bem.

A legislação específica estabelece procedimento próprio para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não fazendo distinção quanto à essencialidade do bem para as atividades do devedor. Ademais, a agravante tem a possibilidade de purgar a mora no prazo legal após a execução da liminar, pagando a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, chama atenção a informação trazida pela agravada em suas contrarrazões, de que o veículo BMW não estaria na posse da agravante, mas sim de terceira pessoa que alegou tê-lo comprado, e que o veículo Toyota Hilux não foi localizado pelo oficial de justiça.

Quanto à informação de que o veículo BMW estaria na posse de terceiro que alegou tê-lo comprado, cumpre destacar que é vedado ao devedor fiduciante alienar o bem objeto da alienação fiduciária sem prévia anuência do credor. A transferência irregular do bem a terceiro configura disposição de coisa alheia, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, o que reforça a necessidade da medida de busca e apreensão para resguardar os direitos da credora.

Ademais, tal circunstância não impede a busca e apreensão do bem, que poderá ser efetivada onde quer que ele se encontre, inclusive em poder de terceiros, ressalvada a possibilidade de o terceiro adquirente, se de boa-fé, buscar ressarcimento contra o devedor fiduciante pelos prejuízos sofridos.

Quanto à alegação da agravada de que a agravante teria agido com má-fé processual, não vislumbro elementos suficientes nos autos para tal conclusão. Embora os veículos não tenham sido localizados nos endereços indicados, e um deles aparentemente esteja na posse de terceiro, tais circunstâncias, por si só, não caracterizam litigância de má-fé, podendo decorrer de situações fáticas diversas que demandariam dilação probatória para sua completa elucidação.

A transferência irregular de bem alienado fiduciariamente, se confirmada, constitui infração contratual que reforça a necessidade da busca e apreensão, mas não necessariamente configura má-fé processual no âmbito deste recurso. Assim, deixo de aplicar as penalidades previstas para litigância de má-fé, sem prejuízo de eventual apuração da questão pelo juízo de origem, caso surjam novos elementos probatórios.

Diante de todo o exposto, não verifico ilegalidade ou abusividade na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, uma vez que presentes os requisitos legais para sua concessão, especialmente a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora constante no contrato.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025